Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745709-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES AGRAVADO: PORFIRIO MARQUES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por PORFÍRIO MARQUES DE MELO, que determinou a penhora do crédito do agravante no rosto dos autos do processo n. 0004882-75.1996.8.07.0001, que tramita na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, até o limite do valor de R$ 257.418,15, conforme ID 174974232. Nas razões do recurso, o agravante aduz que adquiriu um imóvel situado na EQNL 06/08, bloco A, loja 01 e sala 104, Taguatinga, em 22/04/1994, da SHIS - Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda, por meio de escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda. Afirma que pagou apenas a entrada, encontrando-se em atraso com o pagamento de todas as demais parcelas do preço de aquisição do imóvel desde 22.05.1994. Aduz que o contrato foi rescindido judicialmente por meio da ação de reintegração de posse, n. 0004882-75.1996.8.07.0001, proposta pela CODHAB e que a reintegração de posse foi efetivada em julho de 2016, após depósito da quantia referente às benfeitorias realizadas no imóvel. Alega prescrição do direito do autor, ora agravado. Aponta má-fé do adquirente que celebrou negócio jurídico após o trânsito em julgado de sentença que rescindiu o contrato. Defende que o pacto de retrovenda consta da certidão de ônus do imóvel, e ainda assim o agravado assumiu o risco e deve arcar com o prejuízo. Sustenta que inexiste perigo na demora em favor do agravado, uma vez que a sentença se tornou definitiva em 1997, e só agora decidiu pleitear pelo suposto direito. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, que seja integralmente revogada a decisão. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o agravado afirma que adquiriu imóvel localizado na EQNL 06/08, bloco A, loja 1, e sala 104, Taguatinga Norte/DF. Ambos os imóveis integraram a ação de reintegração de posse n. 0004882- 75.1996.8.07.0001, que tramita na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pela CODHAB em face do agravante. Sustenta que, em razão da sentença favorável em favor da CODHAB na ação de reintegração de posse, perdeu a sala 104, e que não perdeu a loja 1, porque foi considerado comprador de boa-fé. Afirma que a CODHAB efetuou depósito nos autos da reintegração de posse para fins de cumprimento da sentença. O juiz da causa determinou a penhora no rosto dos autos da reintegração de posse, considerando o valor que o agravado pagará à CODHAB pela aquisição da loja n. 1, e pelo valor que pagou ao agravante pela sala n. 104, que foi reintegrada à CODHAB. O valor total da penhora é de R$257.418,15. O agravante discorda da decisão que determinou a penhora do crédito no rosto dos autos n. 0004882- 75.1996.8.07.0001 (7a VFPDF), pelo que requer a revogação da penhora. Pois bem. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o agravado adquiriu, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, aloja 1 do bloco A da EQNL 6/8, Taguatinga/DF, em 03/07/1995, conforme ID 174911513. Adquiriu também a sala 104, consta do ID 174911514, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em que Manoel Galdino de Lima figura como comprador, em 09/03/1995. Em 08/06/2001, Manoel Galdino de Lima firmou contrato de cessão de direitos, vantagens e obrigações, tendo como cessionário o agravado e sua esposa Maria Adelita Marques. As aquisições ocorreram antes da reintegração de posse, e segundo consta da certidão de ônus do imóvel reintegrado, somente em 10/08/2021 houve registro na matrícula do imóvel sobre a ação de reintegração de posse com determinação de proibição de registro de qualquer averbação de contrato público ou particular em relação ao imóvel (ID 174911530). Conforme dispõe o art. 860 do CPC, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Assim, a constrição cautelar realizada pelo juízo originário visa assegurar o posterior resultado útil do processo, evitando a dilapidação patrimonial e/ou o dano irreversível ao agravado. Assim, nesta via de cognição sumária, sem prejuízo de reexame da matéria pelo colegiado, não se vislumbra a demonstração dos requisitos necessários à desconstituição da penhora determinada, isto é, não se constata urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada, inclusive porque se trata de penhora de crédito em outro processo, que não enseja em prejuízo imediato ao agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator